Tribunal: TJSP
Processo: 1044481-08.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA. ESCOPO INFRINGENTE.

O caráter infringente do recurso integrativo "só é admitido quando, por ocasião do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição de que padece a decisão atacada, há modificação do resultado do julgamento"; ao revés, "se a parte discorda da decisão de mérito, deve valer se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA. ESCOPO INFRINGENTE.

O caráter infringente do recurso integrativo "só é admitido quando, por ocasião do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição de que padece a decisão atacada, há modificação do resultado do julgamento"; ao revés, "se a parte discorda da decisão de mérito, deve valer se dos expedientes processuais adequados" (STJ: EDcl nos EDcl no REsp 650.613).

Rejeição dos embargos.